Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o, do CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE NEGADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo denunciado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. O apelante insurge-se contra a sentença aduzindo que não podia presumir que o aparelho celular adquirido era de procedência ilícita, pelo que requer sua absolvição e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto e substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito (art. 44, § 3o do CP). O MP sustenta que a sentença apresenta fundamentação idônea, estando em consonância com o art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do CP e EN 269/STJ.
3. Recurso cabível e tempestivo (ID 52132828). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 521332830). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5267393).
4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576).
5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pelas Ocorrências Policiais no 5842/220-0 e 7673/2021-3, Termo Circunstanciado no 677/220-30aDP, Auto de Apreensão no 289/2022, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Ids 52132791, 52132792, 52132803, 52132804).
6. O acusado em interrogatório alega que recebeu o aparelho celular como contraprestação de um serviço de frete que prestou, mas consoante restou consignado na sentença, a tese defensiva não convence, permanecendo isolada nos autos diante dos demais elementos. O acusado adquiriu o aparelho celular de pessoa que desconhecia, por valor bem inferior ao de mercado à época dos fatos, corroborando a falta de cuidado no momento de adquirir o aparelho celular sem exigir qualquer comprovação da licitude do negócio ou documento que o legitime.
7. Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por atestar a autoria e a materialidade. Precedente: Acórdão Número: 1253606, 00039839020188070006, Data de Julgamento: 01/06/2020, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe : 11/06/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. A circunstância especial de o agente ser reincidente, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Enunciado 269/STJ.
9. Acrescente-se, por fim, que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal, que possibilita a substituição, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. No presente caso, trata-se de agente com reincidência específica (ID 52132814 págs. 1 e 2) e portador de maus antecedentes, de modo que não se mostra recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos.
10. Dessa maneira, irretocável a sentença quanto à autoria e materialidade do delito, assim como à fixação do regime inicial semiaberto, pois aplicados conforme as disposições legais, devendo, dessa forma, ser mantida.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.